Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705306-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUSA ALVES BARRETO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILEUSA ALVES BARRETO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702875-52.2022.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, a necessidade de reforma da decisão prolatada pelo Juízo primevo, uma vez que a companhia de água agravada inclui na mesma fatura o consumo do respectivo mês e o valor do parcelamento, dificultando o adimplemento das contas recentes. Afirma que a forma adotada pela agravada para a cobrança dos débitos anteriores, objeto do acordo entabulado, constitui forma indevida de coerção ao pagamento, porquanto condiciona o pagamento do mês corrente, apto a ensejar a suspensão do serviço, ao adimplemento da avença. Assevera a necessidade de reconhecimento do direito do consumidor de receber as contas do mês corrente e do acordo em boletos separados, a fim de permitir ao consumidor a manutenção de serviço essencial e indispensável. Tece demais considerações a respeito do tema de fundo, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecido seu direito à emissão das faturas dos meses correntes separadamente dos valores referentes ao acordo celebrado, de modo a evitar o corte no fornecimento de água. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No ponto discutido, a decisão combatida tem o seguinte teor (ID 114908867 – autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. De ofício, retifico o valor da causa para a quantia de R$ 6.825,21, que corresponde ao montante da dívida, conforme documento de ID 114814751. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por EDILEUSA ALVES BARRETO em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, partes qualificadas nos autos. A parte autora afirma que para evitar o corte do fornecimento de água não teve outra alternativa a não ser realizar acordo com a ré para o pagamento parcelado de dívida que possui com a empresa, ficando ajustado, desde a data de 30/09/2021, que as parcelas do acordo seriam cobradas em conjunto com as faturas do consumo atual, conforme documento de ID 114814751. Contudo, relata que não possui condições financeiras para arcar, neste momento, com o valor das parcelas e do consumo mensal. Argumenta que a empresa ré, ao exigir o pagamento de parcelamento relativo a dívidas antigas na mesma fatura daquelas recentes, impede que a parte autora pague as recentes, o que pode acarretar o corte da água. Assim, requereu tutela de urgência para determinar que a ré emita faturas vincendas, separando em faturas distintas os lançamentos relativos ao consumo do mês e as parcelas relativas a dívidas antigas. Alternativamente, requereu que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até julgamento final. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que, em cognição não exauriente, tais elementos não se encontram presentes nos autos. A situação descrita na inicial não revela a probabilidade do direito invocado. Primeiro, não há prova de recusa por parte da ré quanto à emissão de faturas distintas na forma requerida pela autora. Ademais, embora o serviço público de fornecimento de água seja essencial para a subsistência humana, razão não há para se entender que a situação tenha sido alargada pela prestadora do serviço se a parte autora só demonstra iniciativa ao pagamento do débito em aberto depois de longo período de inadimplemento e quando há risco de suspensão do fornecimento do serviço. Nesse contexto, ainda compartilho do mesmo entendimento do juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0710217-11.2018.8.07.0018, a saber: "Ora, o serviço prestado não é gratuito e a sua continuidade depende da contraprestação para efeito de adequação aos termos da Lei n.o 8.987/95 como direito do usuário. É assim para com todos os cidadãos que dele dependam e, ademais, a demandante não descreve quadro emergencial ou situação de risco ou saúde que possam convencer este Juízo sobre a imprescindibilidade da mantença do serviço, nada obstante a vultosa quantia em aberto". Por fim, ressalto que o pagamento de faturas referentes a débitos recentes e o depósito judicial na forma requerida não ilide a mora para os fins almejados pela autora, nem caracteriza o efetivo adimplemento nos termos da lei de regência, a qual pressupõe a quitação de débitos anteriores para eventual religamento do serviço, nos termos do art. 38 da Resolução no 14/2011 da ADASA. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE MOTIVADO PELA INADIMPLÊNCIA DE CONTAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 60 DIAS E MENOS DE 120. LICITUDE. PAGAMENTO DAS CINCO ÚLTIMAS. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. MITIGAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO APLICAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de restabelecimento do fornecimento de água, e procedente a reconvenção da CAESB, para condenar a requerente ao pagamento de R$ 9.516,96. 1.1. Tese recursal invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos, como fundamentos para a reforma da decisão, e sustentando que a suspensão só tem cabimento quando a inadimplência for atual. 2. De acordo com o art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços pode suspender o fornecimento de água em virtude do inadimplemento do usuário. 2.1. Tal suspensão é condicionada ao aviso prévio, sendo vedada por motivo de inadimplência depois de decorridos 120 dias do vencimento da respectiva fatura. 2.2. Hipótese em que a interrupção do fornecimento de água observou os parâmetros definidos pela ADASA, na medida em que dentre as contas inadimplidas encontravam-se aquelas vencidas há menos de 120 dias da data da suspensão. 2.3. A falta de recursos financeiros não constitui motivo suficiente para o restabelecimento do abastecimento de água. 2.4. Também não serve para essa finalidade o pagamento apenas das últimas cinco faturas. Tal medida não supre a mora para os fins almejados pela apelante, nem caracteriza o efetivo adimplemento determinado pela lei de regência, a qual pressupõe a quitação de débitos anteriores para o religamento do serviço, nos termos do art. 38 da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2.5. Jurisprudência: "não é tão-só o pagamento das 04 últimas faturas, com a evidente finalidade de se valer do que dispõe o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011, através da distorção dos objetos da norma, o que permitirá o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à autora/apelante" (07059811620188070018, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, Publicado no PJe 18/12/2018). 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss. Porquanto. Quem utiliza dos serviços de fornecimento de água sabe que é necessário pagar o preço público em contraprestação. 3.1. E não se pode afirmar que a falta de cobrança por parte da concessionária criaria a legítima expectativa na parte de que o serviço seria prestado gratuitamente, de forma a ensejar a aplicação do princípio em voga. 4. Apelo improvido. (Acórdão n.1186216, 07004926120198070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no PJe: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. INADIMPLEMENTO DE FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 120 DIAS. EXCLUSÃO DE PRESTAÇÕES DE ACORDO DE PARCELAMENTO. DÉBITO NÃO QUITADO. TEORIA DO DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). INAPLICABILIDADE. 1 - Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral consistente no restabelecimento do serviço de fornecimento de água e esgoto pela ré, porque inexistente dívida com vencimento superior a 04 meses em aberto, nos moldes do art. 121, §§ 5o a 7o, da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2 - Compreendendo a inadimplência de débitos sucessivos que remontam a novembro de 2017 e de parcelas de acordos extrajudiciais de parcelamento de débitos, embora o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011 disponha que "é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, (...)", é insuficiente o pagamento das 04 últimas faturas anteriores ao corte com a evidente finalidade de se valer do disposto, desvirtuando a finalidade da norma, o que permitiria o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à apelante-autora sem qualquer garantia de quitação integral do débito. Tampouco, quando o pagamento exclui as prestações de acordos de reconhecimento e parcelamento de dívidas antecedentes, também inseridas nas faturas, não há como afirmar que estejam elas plenamente quitadas. 3 - A condição de serviço público essencial não se sobrepõe as consequências da mora, visto que se trata de um serviço sabidamente oneroso. 4- Inaplicável, no caso, a teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) como meio de atrair corresponsabilidade à ré pela vultosa quantia alcançada pelos débitos - sob a alegação de que, conforme o art. 121, §1o, da Resolução no 14/2011, após 60 dias de inadimplência a suspensão no fornecimento poderia ser implementada. No caso, a autora valeu-se livremente dos serviços por considerável lapso temporal, ciente de que a dívida encontrava-se em constante aumento. 6 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1176508, 07069858820188070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no PJe: 13/06/2019.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (destaques no original) A Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê: Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas. § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: (...) II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, por força do disposto nos artigo supracitado, bem como no artigo 40, V, da Lei no 11.445/2007, o “corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). O caso em apreço, todavia, possui peculiaridades. A agravante já possuía um débito, decorrente de inadimplemento ocorrido em período anterior e que foi objeto de acordo celebrado com a agravada para pagamento das faturas em atraso em vinte e quatro parcelas de R$ 284,38 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Tais parcelas são cobradas em conjunto com as faturas de consumo atual (ID 114814751 – autos de origem). A despeito da tratativa, a consumidora pleiteia o desmembramento das faturas do acordo das contas mensais futuras, com o intuito de realizar, nas atuais circunstâncias, somente o pagamento destas últimas, sob o argumento da impossibilidade de arcar com as parcelas do acordo entabulado sem prejuízo do pagamento das faturas de consumo mensais, o que acarretar a interrupção da prestação do serviço público. Há, portanto, o nítido propósito no pagamento parcial com o objetivo de ver mantida a prestação do serviço, usando como base a regulação infralegal da matéria (Resolução no 14/2011 da ADASA). Ocorre que, ainda que a concessionária deva se valer de meios ordinários para a cobrança da dívida, a hipótese sob exame denota sua tentativa anterior de buscar uma solução consensual para a quitação do débito, sem observância da parte contrária. Colaciona-se precedente desta egrégia Turma que, observando a peculiaridade do caso, desautorizou o retorno do fornecimento de água diante do manifesto desinteresse do devedor em pagar a dívida total: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA. CAESB. REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO OBSERVADOS. DÉBITO ATUAL NÃO AFASTADO. GRANDE NÚMERO DE PARCELAS EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese a essencialidade do serviço de saneamento e a gravidade da situação de vulnerabilidade econômica do consumidor, é licita a interrupção no fornecimento do serviço de água e esgoto por inadimplemento do cliente, desde que relativa a débito atual. 2. Ausente nos autos elementos aptos a afastar o corte no serviço de fornecimento de água, não há como determinar o seu reestabelecimento, especialmente quando o consumidor possui grande número de parcelas em atraso, inclusive as atuais. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1178113, 07092211320188070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no PJe: 16/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, embora o fornecimento de água seja um serviço essencial, e a consumidora, ora agravante, se encontre em situação de vulnerabilidade econômica, isso não obriga a concessionária a prestar o serviço gratuitamente. Além disso, considerando o histórico de inadimplência da consumidora, não se observa qualquer abuso de direito por parte da concessionária ao realizar a cobrança em conjunto do acordo entabulado com as faturas de consumo futuro. O tipo de pagamento intentado pela agravante não tem o propósito de solver a dívida antiga e de liquidação reescalonada, mas apenas colocar a consumidora em estado de aparente conformidade com a norma infralegal editada para regular os limites do poder potestativo da concessionária nas hipóteses da interrupção do fornecimento por inadimplência do consumidor. Por fim, importante registrar que, em atenção às condições excepcionais para a utilização e prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto, durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a ADASA editou a Resolução no 07 de 06 de maio de 2020, suspendendo a realização de corte por inadimplência, durante a vigência das condições excepcionais decorrentes da pandemia de COVID (inc. I, art.4o da Resolução 07/2020). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022 19:15:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador